Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-80.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Acidente de trânsito. Mudança de faixa simultânea e imprudente. Culpa concorrente em igual proporção. Reparação proporcional. Recurso desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a 50% do valor do conserto do veículo da parte autora, em decorrência de acidente de trânsito. 1.1. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no reconhecimento de culpa concorrente entre os condutores. A recorrente busca a reforma integral da sentença para que seja afastada sua responsabilidade, enquanto a parte recorrida pugna pela manutenção da condenação. O evento danoso ocorreu quando ambos os veículos, da parte autora e da parte ré, executavam manobra de mudança de faixa de forma simultânea, culminando na colisão lateral.
II. Questão em discussão
2. As questões centrais submetidas a julgamento são: a) a correta aferição da responsabilidade civil no acidente de trânsito descrito, notadamente a existência e a proporção da culpa de cada condutor na colisão ocorrida durante manobra de mudança de faixa; e b) a definição das consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da culpa concorrente, especificamente se, diante da ausência de pedido contraposto e da falta de comprovação de danos por parte da ré, deve prevalecer a regra de que cada parte arcará com seus próprios prejuízos, afastando a condenação imposta na sentença.
III. Razões de decidir
3. A análise do conjunto probatório, em especial a mídia audiovisual juntada aos autos (ID 81861359) e os depoimentos colhidos em audiência (IDs 81861372 e 81861373), revela de forma inequívoca que a colisão foi o resultado da conduta imprudente de ambos os motoristas. Restou demonstrado que tanto o condutor do veículo da parte autora quanto a condutora do veículo da parte ré iniciaram uma manobra de transposição de faixa no mesmo instante, sem a devida observância das condições de tráfego. A ré, que trafegava em uma faixa, buscou acessar a faixa central ao mesmo tempo em que o autor, que estava em outra posição, tentava ingressar na faixa à sua esquerda, o que levou ao choque entre os automóveis.
4. Conforme dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor que pretenda executar uma manobra deve, antes de tudo, certificar-se de que pode realizá-la sem criar perigo para os demais usuários da via. A simples utilização da luz indicadora de direção (seta), embora seja um dever, não confere ao motorista qualquer tipo de prioridade ou preferência de passagem, servindo apenas para comunicar uma intenção. A obrigação de aguardar o momento seguro para a mudança de faixa persiste, e, no caso concreto, é evidente que ambos os envolvidos falharam nesse dever de cautela. A simultaneidade das manobras e a ausência de cuidado de ambas as partes caracterizam a culpa concorrente, não sendo possível atribuir um grau de responsabilidade maior a um dos condutores.
5. Uma vez estabelecida a culpa concorrente em proporções idênticas, a controvérsia se desloca para o seu efeito na reparação dos danos materiais. A respeitável sentença de primeiro grau, com base no artigo 945 do Código Civil, dividiu o prejuízo comprovado pelo autor. Contudo, a solução que melhor se alinha à dinâmica dos fatos e à praxe dos Juizados Especiais em casos de responsabilidade recíproca e equivalente é a de que cada parte deve suportar os prejuízos relativos ao seu próprio veículo. O fato de a parte ré não ter apresentado pedido contraposto nem comprovado os danos em seu automóvel impede a aplicação de uma compensação e, por consequência, afasta a obrigação de arcar com metade dos danos sofridos pela parte autora. A ausência de uma maior graduação de culpa de qualquer um dos envolvidos impõe a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, como medida de justiça e equidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.